Tribunal: TJMT
Processo: 1002277-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002277-57.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAMPO VERDE
Agravante : AGRO E TRUCK'S RENOVADORA DE PNEUS LTDA - ME
Agravado : ANTÔNIO LUIZ PAVINATO
Número do Protocolo : 1002277-57.2021.8.11.0000
Não havendo pedido de antecipação da pretensão recursal e nem mesmo menção aos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, apenas recebo o recurso e determino apenas a intimação do agravado, para que responda no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.019, “caput” e II).
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator